Tribunal: TJPA
Processo: 0812300-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812300-23.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO KELVIS AMORIM DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 168, CAPUT, DO CP,
AO MÍNIMO LEGAL
OU DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERÁ-LA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. CRIMES DO MESMO GÊNERO, MAS NÃO DA MESMA ESPÉCIE COMO EXIGIDO PELO ARTIGO 71 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 168, caput, e 171, caput, do CP, em concurso material, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a redução da pena-base do crime de apropriação indébita ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo; (ii) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de apropriação indébita e estelionato. O Ministério Público pugna pelo parcial provimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base do crime de apropriação indébita deve ser reduzida ao mínimo legal ou se a fração de aumento deve ser fixada em 1/6 (um sexto); (ii) verificar se há continuidade delitiva entre os crimes de apropriação indébita e estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base do crime de apropriação indébita foi fixada acima do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, especialmente pela circunstância de que o delito foi cometido no contexto de prestação de serviço de transporte por aplicativo, em situação que denotou premeditação, justificando o incremento. Quanto ao pedido subsidiário de abrandamento da fração aplicada, a discricionariedade do julgador para valorar os vetores foi exercida sem desproporcionalidade, devendo ser mantida.

4. Não há que se falar em continuidade delitiva entre os crimes de apropriação indébita e estelionato, pois, embora ambos sejam delitos contra o patrimônio, e portanto, de mesmo gênero, não são crimes da mesma espécie, conforme exige o art. 71 do CP.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 71, 168, caput, e 171, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 882670/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Kelvis Amorim da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 168, caput, e artigo 171,
caput
, do CP, em concurso material, à sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (cf. ID 12676069).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) redução da pena-base do crime de apropriação indébita ao mínimo legal ou, subsidiariamente, utilização da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo; (b) reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de apropriação indébita e de estelionato praticado na sequência (cf. ID 12910382).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 14477764).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

15199452).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pleiteia a redução da pena-base do crime de apropriação indébita ao mínimo legal ou, subsidiariamente, utilização da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo. Requer ainda reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de apropriação indébita e de estelionato a que foi condenado o apelante.

No que tange à redução da reprimenda basilar do delito previsto no artigo 168 do CP, não assiste razão à defesa,
data venia
. Para melhor demonstrar, transcrevo a fundamentação relativa ao vetor da culpabilidade, única circunstância judicial considerada desfavorável:

(...) culpabilidade comprovada e reprovável, pois o acusado recebeu o bem da vítima para que pudesse chegar ao destino onde deveria deixá-la, em prestação de serviço, no qual ele tinha a obrigação de, através de recursos próprios, situar-se, sem a necessidade de uso do bem da vítima (...)

À vista do excerto, observo que o MM. Magistrado fundamentou o desabono no fato de que o réu cometeu o crime durante a prestação de serviço de transporte particular por aplicativo, obtendo a posse de um bem que, em condições usuais, não lhe seria entregue.

Do depoimento da vítima em juízo (ID’s 12676050 e 12676051), extraio que o réu pediu o celular dela como condição para chegar no endereço pretendido, colocando-o no painel do carro, no lugar do seu próprio celular. Ao chegar ao destino, o réu permitiu a saída vítima do veículo, que se deu de forma açodada porque ia socorrer a sobrinha que passava mal, sem o telefone, demonstrando que premeditava apropriar-se ilicitamente do bem, o que se confirmou com a posterior consumação do crime, concretizada por meio das ações que demonstraram sua recusa em devolver o objeto.

Nesse contexto, evidencia-se a maior reprovabilidade da conduta do réu, justificando-se, portanto, o incremento da pena-base.

Quanto ao pedido de abrandamento da fração utilizada para exasperar a pena-base, tampouco merece deferimento.

Em primeiro lugar, porque o magistrado possui discricionariedade para valorar a influência de cada vetor na pena basilar, devendo-se respeitar o acréscimo aplicado, salvo se este se revelar desproporcional ou irrazoável. Assim, por se tratar de matéria sujeita ao alvedrio do julgador, ainda que determinada corrente jurisprudencial defenda a aplicação de uma fração específica, cabe a ele, com fundamento nos elementos do caso concreto, definir o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial considerada desfavorável.

Em segundo lugar, porquanto o d. Juízo
a quo
adotou a fração requerida pela defesa (um sexto), aplicando-a, contudo, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de apropriação indébita, mantendo-se, assim, no meu entendimento, dentro dos limites de proporcionalidade em relação à gravidade da conduta analisada.

Portanto, o cálculo está em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na sua Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da reprimenda basilar do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

Por fim, não há que se falar em continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes de apropriação indébita e de estelionato, embora sejam do mesmo gênero, pois ambos são delitos contra o patrimônio, não são da mesma espécie, como é exigido pelo artigo 71 do CP, assim como não são da mesma espécie, por exemplo, os crimes de roubo e de extorsão, como já decidiu o c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO. (...) CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DISTINTOS. (...) Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, não se configurando, portanto, a continuidade delitiva, mas, sim, o concurso material. (STJ - AgRg no HC: 882670 PE 2024/0001659-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Desse modo, restou configurado o concurso material de crimes, e não a continuidade delitiva. Diante disso, indefere-se o pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025